Tribunal: STF
Processo: Rcl 83511
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. ATESA - Cooperativa de Trabalho dos Profissionais da Saúde alega ter o Juízo da 4ª Vara do Trabalho de São Paulo - Zona Sul descumprido, no processo n. 1000487-22.2025.5.02.0704, a decisão proferida no ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG), que determinou a suspensão de todos os feitos que versam sobre competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil ou comercial de prestação de serviços, bem como licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.



    Requer a cassação do ato reclamado e o sobrestamento do processo na origem até julgamento de mérito do paradigma.



    É o relatório. Decido. 



    2. O Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na matéria objeto do Tema 1.389/RG, que trata da “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”. Confira-se a ementa:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO CIVIL/COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO VISANDO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 



    I. CASO DOS AUTOS



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, considerando o entendimento firmado na ADPF 324, afastou o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, em virtude da existência de contrato de prestação de serviços (contrato de franquia) firmado entre elas. 



    2. Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que está caracterizado o abuso do direito de terceirizar e de “pejotizar”, pois estão presentes todos os requisitos da relação de emprego. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    3. Serão analisadas, por ocasião do julgamento de mérito do presente paradigma, as seguintes questões: (i) competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324; e (iii) ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Questão preliminar de ordem pública que deve ser analisada pelo Plenário referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços. Existência de precedentes desta Corte que têm reconhecido a competência da Justiça comum para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia (ADC 48 e Tema 550 da repercussão geral). 



    5. No mérito, discute-se a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos. 



    6. Será abordada também a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 



    7. Diariamente, chegam ao STF inúmeros casos dessa natureza, especialmente por meio de reclamações constitucionais, devido ao fato de que a Justiça do Trabalho tem, reiteradamente, se recusado a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre o tema. 



    8. A controvérsia constitucional não se restringe ao caso concreto descrito no recurso e possui evidente relevância jurídica, social e econômica. A solução, a ser dada por meio de decisão definitiva e com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, contribuirá para a pacificação da questão em todo o país. 



    9. A discussão não está limitada apenas ao contrato de franquia. É fundamental abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil/comercial. Isso inclui, por exemplo, contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, entre outros. 



    IV. DISPOSITIVO 



    10. Manifestação pela existência de matéria constitucional e de repercussão geral das controvérsias referentes: i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; ii) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A par do reconhecimento da repercussão geral da matéria, o ministro Gilmar Mendes determinou, em 14.4.2025, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que versem sobre a questão controvertida no Tema 1.389/RG.



    Na origem, o Juízo reclamado indeferiu o pleito de suspensão formulado pela parte pelos seguintes fundamentos:



    Reiteram as reclamadas a preliminar de suspensão do feito em razão do Tema 1.389 do e. STF.



    Pela Juíza foi dito que indefere a suspensão, eis que a situação trazida nos autos de nulidade de contrato entre cooperativa e cooperativado não se amolda aos limites previstos naquela lide.



    Observa-se que, na origem, controverte-se a respeito da validade de contrato civil de prestação de serviços, matéria objeto do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).



    Na hipótese, mesmo após ter sido proferida a decisão que determinou a suspensão nacional dos processos que versam sobre a matéria objeto do ARE 1.532.603, o órgão reclamado manteve a regular tramitação dos autos, em manifesta inobservância à decisão proferida por este Supremo Tribunal.



    3. Do exposto, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar a suspensão do processo de origem até julgamento de mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente